Tribunal: TJMT
Processo: 0026401-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026401-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON - CPF: 738.670.047-49 (APELADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), DENISE DA COSTA MARQUES HOFFMAN - CPF: 361.859.571-91 (APELADO), LUIS EDUARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 330.365.007-15 (APELADO), RICARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 207.594.281-15 (APELADO), NELSON LUIS DA COSTA MARQUES - CPF: 496.231.841-15 (APELADO), PATRICIA COSTA MARQUES - CPF: 792.107.081-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES - CPF: 349.368.151-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON - CPF: 738.670.047-49 (REPRESENTANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), DENISE DA COSTA MARQUES HOFFMAN - CPF: 361.859.571-91 (REPRESENTANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 330.365.007-15 (REPRESENTANTE), NELSON LUIS DA COSTA MARQUES - CPF: 496.231.841-15 (REPRESENTANTE), PATRICIA COSTA MARQUES - CPF: 792.107.081-72 (REPRESENTANTE), RICARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 207.594.281-15 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INTERMAT EXCLUÍDO DA LIDE ANTE AO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VERBA SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADA PELOS AUTORES – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – VENDA A
NON DOMINO
REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DE ÁREA PERTENCENTE À UNIÃO - MATRÍCULAS ANULADAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – EVICÇÃO – ART. 447 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO
PER SALTUM
– NÃO OCORRÊNCIA – REGRAS DO DIREITO PÚBLICO – NÃO APLICAÇÃO DE REGRAS DO DIREITO PRIVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APELO DO INTERMAT PROVIDO – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1 – PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA).
O reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelante Intermat e, por consequência, exclusão da lide, ocorreu no momento da prolação da sentença e não por meio de decisão interlocutória. Desta forma, correta é a interposição de Recurso de Apelação para questionar verba sucumbencial, haja vista que da sentença, cabível é esta modalidade recursal, nos termos do art. 1.009 do CPC.

2 – Preliminar rejeitada

3 – PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE). Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação direta entre o que foi decidido pelo juízo
a quo
e as razões recursais. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao referido princípio.

4 – Preliminar rejeitada.

5 - MÉRITO

6 - O Intermat requer a condenação dos Autores em honorários sucumbenciais, pois este foi excluído da lide, ante ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Assim, se a ação foi extinta sem resolução do mérito em relação a uma das partes, ante ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva (como é o caso em apreço), deve o autor suportar com o ônus da verba sucumbencial, pois foi este quem deu causa à inclusão indevida da parte contrária na lide processual.

7 – Apelo Provido.

8 – Apelo do Estado de Mato Grosso

9 – Inexistência de dúvida acerca da ocorrência de venda a
non domino
pelo Estado de Mato Grosso de área pertencente à União, posto que tal matéria já foi objeto de ação judicial, estando acobertado pelo manto da coisa soberanamente julgada. A
venda a
non domino
de bem enseja o retorno das partes ao
status quo ante
, sem prejuízo do dever do alienante de arcar com a indenização pelas perdas e danos causados à parte contrária.

10 - A
usência de responsabilidade do Estado, pois os autores deveriam ter ajuizado ação contra quem lhe vendeu o bem, nos termos do art. 447 do Código Civil, sendo vedada a denunciação
per saltum
, faço a seguinte ponderação. Estaria correto o raciocínio do Apelante se a evicção fosse originária de uma relação contratual típica do direito privado, ou seja, fosse advinda de um contrato oneroso. O Código Substantivo, embora tenha ganhado um contorno publicista com a sua reforma ocorrida em 2002, é um conjunto normativo que regulamenta, na sua imensa maioria, relações jurídicas no campo do direito privado.

11 - Assim, os Autores somente estariam obrigados a proporem a ação contrato o alienante imediato, caso fosse uma situação fática ocorrida no campo do direito privado, mormente no campo obrigacional e contratual, posto oriunda de um contrato oneroso, nos exatos termos do art. 447 do Código Civil, o que não ocorre no caso em apreço.

12 - Situação fática apresentada na presente lide é uma nítida relação que navega no mar do Direito Público. Desta forma, entendo ser completamente inaplicável o disposto no art. 447 do Código Substantivo.

13 - A responsabilidade do Estado no caso apresentado não é decorrente de negócio jurídico de natureza obrigacional, mas sim advinda e originária na própria Lei Maior (art. 37, §6o da Carta Magna).

14 - Assim, podem os Autores proporem ação contra o Estado de Mato Grosso com escopo indenizatório decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação
per saltum.

15 – Juros moratórios e correção monetária.

16 - RE 870.947/SE (Tema 810/STF).

17 – Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

18 – Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cíveis combinado com Reexame Neces-sário de Sentença interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e INTERMAT contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Indenizatória no 0026401-42.2014.811.0041, julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização aos autores, em decorrência de ato ilícito consistente na venda de imóvel a
non domino
(região de fronteira e área pertencente à União), cujo valor será apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros legais a contar da citação pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária, a partir da sentença, pelo IPCA.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (Id. 29566495) sustenta a ausência de responsabilidade do Estado, pois os autores deveriam ter ajuizado ação contra quem lhe vendeu o bem, nos termos do art. 447 do Código Civil, sendo vedada a denunciação
per saltum
.

Afirma inexistir relação jurídica material entre as partes, pois não foi o Apelante que alienou o imóvel aos genitores dos Apelados.

Argumenta que caso não seja esse o entendimento, deverá o Estado indenizar apenas as áreas em que foi alienante primitivo.

Requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial da correção monetária, pois esta não poderá ser a partir da sentença, haja vista ser ilíquida.

Questiona também quanto ao índice de correção, afirmando que deverá ser a TR e, partir de 25/03/2015, o IPCA-E.

Já o INTERMAT, em suas razões recursais (Id. 29566951) requer a condenação dos autores em honorários sucumbenciais, pois este foi excluído da lide, ante ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados a ambos os apelos (Id ́s. 29566953 e 29566955) suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita percorrida pelo Intermat, pois o recurso correto seria o Recurso de Agravo de Instrumento e, em ambos os apelos, sustenta ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os Apelantes não enfrentaram os fundamentos da sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 34055494).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Os Apelados, em sede de contrarrazões suscitam, preliminarmente, a inadequação da via eleita percorrida pelo Intermat, pois o recurso correto seria o Recurso de Agravo de Instrumento.

A preliminar é pueril.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelante Intermat e, por consequência, exclusão da lide, ocorreu no momento da prolação da sentença e não por meio de decisão interlocutória ou no momento de decisão em saneador.

Desta forma, correta é a interposição de Recurso de Apelação para questionar verba sucumbencial, haja vista que da sentença, cabível é esta modalidade recursal, nos termos do art. 1.009 do CPC,
in verbis:

Art. 1.009 – Da sentença cabe apelação.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Os Apelados sustentam também ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os Apelantes não enfrentaram os fundamentos da sentença.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação direta entre o que foi decidido pelo juízo
a quo
e as razões recursais.

Obviamente que cada Apelante recorre de um aspecto da sentença, pois o Intermat requer condenação dos Autores quanto à verba sucumbencial, ao passo que o Estado de Mato Grosso fundamenta o seu apelo na ausência de responsabilidade do Estado.

Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao referido princípio.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INTERMAT

O Intermat, em suas razões recursais, requer a condenação dos Autores em honorários sucumbenciais, pois este foi excluído da lide, ante ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

A questão é singela e encontra amparo nos princípios basilares da norma processual, mormente em estrita observância ao princípio da causalidade.

Assim, se a ação foi extinta sem resolução do mérito em relação a uma das partes, ante ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva (como é o caso em apreço), deve o autor suportar com o ônus da verba sucumbencial, pois foi este quem deu causa à inclusão indevida da parte contrária na lide processual.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.
Nos casos em que o processo é parcialmente extinto, sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos réus, inequívoco o cabimento de verba honorária a ser paga pela parte responsável pela inclusão indevida.
Os honorários devem ser fixados com base nos parâmetros estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC/15, uma vez que a aplicação equitativa somente é possível em situações excecionais, especificamente previstas no § 8o, do mesmo diploma legal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157055-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (NEGRITEI)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. HONORÁRIOS. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Em havendo a extinção do processo para uma das partes, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, deve a parte autora arcar com os ônus de sucumbência, tendo em vista o Princípio da Causalidade.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0702.14.085240-2/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 10/12/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRETA FIXAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido a objeção de pré-executividade acolhida para excluir o apelado do polo passivo da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios pelo exequente, arbitrados de acordo com os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ/MT - N.U 0036820-63.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (NEGRITEI)

Apesar da sentença ser ilíquida, entendo que a sua liquidez não trará modificação quanto proveito econômico ao Apelante, haja vista que este foi excluído da lide, razão pela qual, em observância ao disposto no art. 85, §8o, do CPC, fixo, desde já, à título de verba sucumbencial a ser suportado pelos Apelantes, o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Portanto, DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Intermat, nos termos acima expostos.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Para melhor decidir, faço uma exposição dos fatos, na forma como narrada pelos Autores, na peça vestibular da ação indenizatória.

Segundo consta da exordial, o INCRA, para atender a demanda da reforma agrária, ajuizou uma ação expropriatória perante a Justiça Federal, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santana/Boa Fé, localizado no Município de Araputanga/MT, de propriedade de Nelson Costa Marques (genitor dos Autores), cuja terra nua foi avaliada em R$ 3.746,592,84 (três milhões setecentos e quarenta e seis mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos).

A mesma autarquia ajuizou também, por dependência aquele processo, uma ação de nulidade de matrícula do mesmo imóvel, objetivando desconstituir o título dominial concedido pelo Estado de Mato Grosso em érea da União, por estar em faixa de fronteira, e pleiteou o bloqueio do pagamento do valor da terra nua, enquanto pendente referida ação anulatória.

Narram que a ação anulatória foi julgada procedente, de modo que foram declarados nulos os registros imobiliários das matrículas que acobertavam a propriedade rural dos Autores, ao passo que o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados aos expropriados, em decorrência de Venda a
non domino
, cujo valor seria apurado em liquidação de sentença.

Aduzem que em grau de apelo, o Estado foi excluído do polo passivo da lide por incompetência da Justiça Federal, decisão essa que transitou em julgado, daí o porquê da propositura da presente ação.

Feita esta exposição fática, passo a analisar os argumentos expostos pelo Apelante Estado de Mato Grosso.

Confrontando a narrativa fática exposta pelos Autores com os documentos anexados ao longo de todo o processo, não resta dúvida quanto ao dever do Estado de Mato Grosso em indenizar os Apelados.

Ao analisar os autos, verifica-se a propositura, pelo INCRA, de Ação de Desapropriação por Interesse Social para Fins de Reforma Agrária referente ao imóvel descrito na exordial, conforme se pode observar no Id. 29560988.

Consta também, sobre o mesmo imóvel, a propositura pelo INCRA de Ação de Nulidade de Matrícula e Cancelamento de Registro Público de Título de Propriedade Rural, conforme Id. 29560993.

Com relação às ações propostas pelo INCRA junto à Justiça Federal, destaco que assim está redigida a parte dispositiva da ação anulatória acima mencionada,
in verbis:

JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide feita por Nelson da Costa Marques e Léa Maria Rondon da Costa Marques a todos os integrantes da cadeia dominial e, em consequência, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO — alienante inicial do imóvel a ‘non domino’ — ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados aos atuais proprietários, que se circunscreverá a todas as verbas descritas no art.1.109 do Código Civil de 1916. O valor da indenização será apurado em sede de liquidação de sentença.

A referida ação foi objeto de Recurso de Apelação, o qual tramitou perante a 3a Turma do TRF 1a Região (Apelação Cível no 2000.36.00.006370-4/MT), restando assim ementado, conforme se infere no Id. 29563032,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TERRAS DE FRONTEIRA. DOMÍNIO DA UNIÃO. ALIENAÇÃO A "NOM DOMINO" PELO ESTADO DO MATO GROSSO. INEFICÁCIA. NULIDADE DO REGISTRO. EVICÇÃO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. É cediço que, a partir da Constituição de 1946, é da União o domínio das terras situadas na faixa de fronteira, definida em 150 km de largura paralela à linha divisória do território nacional, cf. Decreto-lei no 1.164, de 1939, mantida pelo Decreto-lei no 1.968, de 1940, e Decreto-lei no 9.760, de 1946. 2. A Constituição de 1946, ao incluir entre os bens da União as terras necessárias à defesa da fronteiras, apanhou a legislação então vigente que disciplinava a concessão de terras naquela zona territorial (PONTES DE MIRANDA, comentários à Constituição de 1946, Borsoi, 1960, p. 327). 3. O Decreto-lei no 9.760, de 1946, estabeleceu que as terras situadas na faixa de fronteira seriam devolutas se não tivessem sido incorporadas ao domínio privado em virtude de alienação pelos Estados (art. 5o, alínea "b"), daí por que as alienações procedidas pelo Estado do Mato Grosso posteriormente ao referido Decreto-lei e a Constituição de 1946, já no ano de 1955, não encontraram amparo legal ou constitucional, pois sob a regência da referida ordem jurídica não mais havia dúvida de que a União tinha o domínio de todas as terras devolutas na faixa de fronteira, cuja concessão só poderia ser efetivada pela própria União. (Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Ações Civis originárias nos 85/PR, e 132/MT; Recurso Extraordinário no 52.331/PR - e deste Tribunal - Apelações Cíveis nos 90.01.017205-9/MT e 1998.36.00.001103-7/MT). 4. A superveniência do Decreto-lei no 2.597, de 1955, encontrou sedimentado o regime jurídico das terras na faixa de fronteira, estando os títulos expedidos pelo Estado do Mato Grosso sujeitos à ratificação pela União, se "se entender que se coadunam com os objetivos do Estatuto da Terra" (Lei no 4.947, de 1966, art. 5o, §1o) 5. Exclusão do Estado do Mato Grosso, denunciado à lide, uma vez que à Justiça Federal, cuja competência é absoluta, não cabe julgar pedido de indenização, decorrente de evicção, formulado pelos adquirentes de terras ao Estado do Mato Grosso contra essa unidade da Federação, lide que poderá ser composta após o trânsito em julgado da sentença perante o juízo estadual. Remessa de ofício, tida por interposta, parcialmente provida, apelação prejudicada. 6. Não configura cerceamento do direito de defesa a retirada de memorial oferecido em reforço ao anteriormente apresentado, cujas razões foram ratificadas na apelação. Agravo retido não conhecido, por não se cuidar da questão incidente, não tendo causado, ademais, prejuízo processual aos agravantes. 7. Remessa de ofício, tida por interposta, parcialmente provida, apelação do Estado do Mato Grosso, prejudicada, preliminares rejeitadas, agravo retido não conhecido; apelações improvidas.

Transitada em julgada a ação, fora objeto de Ação Rescisória, a qual tramitou perante a 2a Seção do TRF 1a Região (Ação Rescisória no 0019694-67.2012.0.4.01.0000/MT) onde reconheceu-se a decadência da ação.

Assim restou ementada a ação rescisória, conforme se infere no Id. 29563033,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS DE FRONTEIRA. DOMÍNIO DA UNIÃO. ALIENAÇÃO A NON DOMINO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. INEFICÁCIA. NULIDADE DO REGISTRO. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 18/06/2009. AÇÃO AJUIZADA EM 09/04/2012. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A presente ação rescisória foi ajuizada intempestivamente. 2. Não merece prosperar a alegação dos autores que, ao juntarem o andamento processual incompleto, consideraram o trânsito em julgado da sentença da execução. O trânsito em julgado correto, do processo de conhecimento, ocorreu em 18/06/2009. Logo, não há dúvidas de que, quando do ajuizamento da ação, o prazo decadencial já se havia esgotado. 3. Ação rescisória julgada extinta, com apreciação do mérito.

Importante registrar que os documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso e Intermat quando da apresentação das suas respectivas defesas (contestação), apesar dos mesmos aparentarem um processo administrativo formalmente regular, tais documentos não são hábeis e não tem o condão de afastar o domínio da União sobre o imóvel descrito na exordial.

Dentro deste contexto fático-processual, não resta qualquer discussão acerca da ocorrência de venda a
non domino
pelo Estado de Mato Grosso de área pertencente à União, posto que tal matéria já foi objeto de ação judicial, estando acobertado pelo manto da coisa soberanamente julgada.

Tal circunstância, qual seja, a
venda a
non domino
de bem enseja o retorno das partes ao
status quo ante
, sem prejuízo do dever do alienante de arcar com a indenização pelas perdas e danos causados à parte contrária.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - VENDA A NON DOMINO - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL PELOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. A venda a non domino de bem enseja o desfazimento do negócio com a restituição das partes ao estado anterior, sem prejuízo do dever do alienante de arcar com a indenização pelas perdas e danos causados. Configurada a tradição a non domino, o repasse de bem deve ser desfeito, com o retorno das partes ao estado anterior. A configuração de dano moral requer a constatação de efetiva e substancial lesão a direito de personalidade. Os juros de mora devem incidir a partir da citação em se tratando de responsabilidade contratual. Tendo ambas as partes sofrido derrota do no feito, deve cada uma delas arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência na proporção do decaimento experimentado. (TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.002564-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020)

No que tange ao argumento do Estado de Mato Grosso quanto a ausência de responsabilidade do Estado, pois os autores deveriam ter ajuizado ação contra quem lhe vendeu o bem, nos termos do art. 447 do Código Civil, sendo vedada a denunciação
per saltum
, faço a seguinte ponderação.

Estaria correto o raciocínio do Apelante se a evicção fosse originária de uma relação contratual típica do direito privado, ou seja, fosse advinda de um contrato oneroso.

Tanto é verdade que o Estado de Mato Grosso cita como fundamento legal, o art. 447 do Código Civil.

O Código Substantivo, embora tenha ganhado um contorno publicista com a sua reforma ocorrida em 2002, com forte carga e influência do Direito Constitucional (constitucionalização do direito civil) e traga em seu bojo várias regulamentações do direito público (cito, à título de exemplificação, o conceito de bens públicos, o que ocorria desde o Código de 1.916), é um conjunto normativo que regulamenta, na sua imensa maioria, relações jurídicas no campo do direito privado.

Assim, os Autores somente estariam obrigados a proporem a ação contrato o alienante imediato, caso fosse uma situação fática ocorrida no campo do direito privado, mormente no campo obrigacional e contratual, posto oriunda de um contrato oneroso, nos exatos termos do art. 447 do Código Civil,
in verbis:

Art. 447. Nos
contratos onerosos
, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública. (NEGRITEI)

No entanto, a situação fática apresentada na presente lide é uma nítida relação que navega no mar do Direito Público.

Desta forma, entendo ser completamente inaplicável o disposto no art. 447 do Código Substantivo.

Por seu turno, a responsabilidade do Estado no caso apresentado não é decorrente de negócio jurídico de natureza obrigacional, mas sim advinda e originária na própria Lei Maior.

Nesse norte, a responsabilidade do Estado está prevista no art. 37, §6o da Carta Magna, ou seja, é de forma e modalidade objetiva.

Assim, podem os Autores proporem ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo indenizatório decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação
per saltum.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado emanado do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Na hipótese em que o Estado efetua venda a non domino, tem ele, em face de sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 456.455/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006, p. 366)

Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou o Superior Tribunal de Justiça, ainda no ano de 2.004, sob e Relatoria do então Ministro Luiz Fux,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA.
VENDA A "NON DOMINO". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VENDA DE IMÓVEL EFETUADO PELO ESTADO DO PARANÁ DE DOMÍNIO DA UNIÃO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva; vale dizer, independe da culpa, posto não ser subjetiva. Assentou-se na venda a non domino, o que implica no fenômeno objetivo da evicção, cujos conceitos são respeitados pelo direito privado. A extensão da responsabilidade não é ... pela Constituição, que aduz aos prejuízos, circunstância que depende de prova do an debeatur. In casu, à míngua de prova objetiva, também exigível em contrapartida à responsabilidade e sem indagação de culpa do Estado, não se entrevê ilegalidade na devolução do preço, juros, correção e ... . Deveras, a responsabilidade objetiva e a subjetiva não se distinguem pela extensão do dano, senão pelo elemento subjetivo, dispensável quando se trata de ilícito perpetrado pelo Estado. Por isso, a indenização pleiteada pelos autores, em razão da alienação promovida pelo Estado do Paraná de terras de domínio da União (venda a non domino), deve ser solucionada levando-se em conta a responsabilidade objetiva da Administração, prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal.
2. Destarte, a reparação do dano aqui pleiteada não pode ser realizada nos moldes do ilícito absoluto (art. 159 do Código Civil), posto não se tratar o objeto da indenização de um bem dominical da União, pertencente ao patrimônio disponível da Administração, mas, sim, de um bem afetado à finalidade pública específica (segurança nacional), indisponível per se. 3. Na Teoria do Risco Administrativo, adotada pelo Brasil, a culpa é inferida do fato lesivo da Administração, motivo pelo qual é suficiente que a vítima demonstre o ato administrativo injusto, o dano e nexo de causalidade existentes entre eles. Referida teoria baseia-se no risco que a atividade pública gera aos particulares e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade. 4. O quantum a ser fixado na ação de indenização deve assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e solidariedade, princípios estes informadores de toda a teoria objetiva, fundamentada no risco, sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor. A doutrina sobre o tema preconiza essa proporção assentando que: "A indenização deve abranger todo dano, só o dano, nada mais do que o dano, excluindo-se, in casu, os lucros cessantes, ante a ausência de prova de que os autores ocupavam as terras. 5. Deveras, o princípio da a restitutio in integrum, informada pela máxima consagrada de que ninguém deve enriquecer à custa alheia (nemo locupletari potest alterius jactura) o que produziria o desnível ou descompensação entre dois patrimônios, um elevando-se, outro diminuindo, sem causa justificadora, impõe-se solução jurídica adequada, reconduzir o prejudicado à situação anterior ao dano. 6. Por fim, reitere-se que a diferença entre a eleição da responsabilidade objetiva do estado ou sua responsabilidade subjetiva repousa no ônus da prova, do qual se exonera o lesado, sendo-lhe mais favorável a primeira causa petendi, mercê de inalterável a indenização que, aliás, foi-lhe concedida. 7. Desta sorte, não houve infração à lei, senão irresignação dos autores quanto ao resultado da ação, o que descaracteriza o cabimento da ação rescisória, posto voltado para decisões ilegais e não injustas. 8. A injustiça é reparável pela via dos recursos, insubstituíveis pela ação rescisória, posto pressupor esta, o trânsito em julgado. Ademais, é de sabença que o trânsito em julgado em como escopo a estabilidade e a segurança sociais, por isso que não se desconstitui a coisa julgada por mera irresignação ou suposto error in judicando, salvo quando a decisão de solidifica com alto grau de imperfeição como aqueles mencionados como causa petendi da ação autônoma de impugnação. 9. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR 1.438/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2004, DJ 10/05/2004, p. 158) (NEGRITEI)

Pelos mesmos motivos e fundamentos acima expostos, não prospera a alegação do Estado de Mato Grosso quanto à inexistência de relação jurídica material entre as partes.

Não importa, repito, se não foi o Apelante que alienou o imóvel aos genitores dos Apelados.

Também pelos mesmos fundamentos, não prospera a alegação de que o Estado deverá indenizar apenas as áreas em que foi alienante primitivo.

Com relação ao fato do
quantum
indenizatório ter sido postergado para a fase de liquidação de sentença, embora tal fato não tenha questionado por nenhuma das partes, passo a tecer consideração acerca do mesmo, haja vista que o presente foi submetido ao reexame necessário de sentença, o que implica dizer, em última análise, a reavaliação de todo processo em observância do princípio devolutivo.

O conjunto probatório produzido nos autos não é hábil a fixar um
quantum.

Não há avaliação prévia, não há realização de produção pericial nesse sentido.

Embora haja um Relatório Técnico, anexado no Id. 24563034 mencionando a descrição do imóvel e sua caracterização, demonstrando os fatores condicionantes do uso da terra, capacidade de uso, potencialidade agrícola do imóvel, produção efetivo pecuário, benfeitorias, etc..., tal documento, por si só, não traz a exata valoração pecuniária do mesmo.

Desta forma, correta a sentença que postergou a fixação do
quantum
indenizatório para a fase de liquidação da sentença.

Requer o Estado de Mato Grosso Com relação ao pleito de reforma da sentença quanto ao termo inicial da correção monetária, pois esta não poderá ser a partir da sentença, haja vista ser ilíquida.

Questiona também quanto ao índice de correção, afirmando que deverá ser a TR e, partir de 25/03/2015, o IPCA-E.

Nesse ponto, entendo que procede, em parte, a irresignação do Estado de Mato Grosso, pelos seguintes fundamentos.

Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
.

Assim restou decidido na referida sessão,
in verbis:

(ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (NEGRITEI)

No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no11.960/2009”.

Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos.

Ao analisar o dispositivo da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, verifica-se que a esta encontra-se em dissonância com o fixado no Tema 810 do STF, posto que aplicou, como correção monetária o IPCA quando o correto seria o IPCA-E.

Dante do acima, conheço dos Recursos de Apelação para:

A) DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO INTERMAT e
fixar, desde já, à título de verba sucumbencial a ser suportado pelos Apelantes, o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais);

B) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO apenas e tão somente para adequar os juros moratórios e correção monetária de acordo com o Tema 810 do STF;

C) EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA quanto à verba sucumbencial a ser suportado pelos Apelados ao Intermat e adequar os juros moratórios e correção monetária de acordo com o Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020